Tribunal: STF
Processo: ARE 1276614
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE OBTEVE A MESMA NOTA TOTAL DA ÚLTIMA CLASSIFICADA. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N° 6.944/2009. LISTA DE CLASSIFICADOS. INCLUSÃO. 1. A sentença negou pedido de retificação da lista de classificados no concurso promovido pelo IFES, Edital n° 01, de 24/2/2014, de modo que a autora fosse incluída entre os aprovados para o cargo de Assistente em Administração e a efetivação de sua nomeação para ocupar vaga no campus de Ibatiba/ES, tendo o julgador entendido não se tratar de empate na última classificação de aprovados, para os fins do art. 16, § 3°, do Decreto n° 6.944/09, pois a autora obteve pontuação inferior no primeiro critério de desempate em relação à última classificada. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00. 2. No concurso, foi prevista 1 vaga de Ampla Concorrência para o cargo efetivo de Assistente em Administração e foram classificados 5 candidatos, nos termos do Anexo II do Decreto n° 6.944/2009, conforme determinado no item 12.4 do Edital, e eliminados os demais, a teor do item 12.5 do Edital. A candidata 5' (quinta) e última classificada, obteve a mesma pontuação total da autora que foi posicionada em 6° lugar, como eliminada, com base no primeiro critério de desempate estabelecido no subitem 12.2.1. 3. O edital fixa o conjunto de regras que irão reger o concurso e, como lei interna, vincula aos seus termos tanto a administração como os particulares. 4. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas do edital ou do seu descumprimento pela comissão competente, sendo-lhe vedado o exame das questões e dos critérios utilizados na atribuição das notas, responsabilidade da banca examinadora, resguardandose, assim, a discricionariedade administrativa e a isonomia entre os candidatos. 5. É inconteste que a autora cumpre o requisito do § 3° do art. 16, do Decreto n° 6.944/2009, visto que obteve a mesma nota total da última classificada aprovada no certame. E, como já decidido por esta Corte, o limite máximo de candidatos a figurar na lista de aprovados, previsto no Anexo II, do Decreto n° 6.944/09, não deve prevalecer sobre a regra estipulada no artigo 16, §3°, do mesmo Decreto n° 6.944/09. 6. Não é razoável que o IFES tenha eliminado a autora, pois os critérios de desempate previstos no edital do certame, servem apenas para estabelecer a ordem de classificação dos candidatos, não se prestando para descaracterizar o empate para os fins do art. 16, §3°, do Decreto 6.944/09 e, assim subsidiar eliminação do concurso público, sob pena de completo esvaziamento do dispositivo. Precedentes. 7. Cabe ao Judiciário, excepcionalmente, imiscuir-se na decisão do IFES de obstar a continuidade da candidata no certame, estabelecido que o exercício dessa prerrogativa, no caso concreto, não viola os princípios da moralidade e da legalidade, nem o Princípio Constitucional da Separação de Poderes. 8. No entanto, o direito à nomeação somente será reconhecido caso nomeados todos os classificados em posição prioritária, informação que não consta dos autos, não havendo, portanto, subsídios para o acolhimento desse específico pedido. 9. Apelação parcialmente provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente